Tribunal: TJMT
Processo: 1018388-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018388-87.2019.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
RECORRIDOS: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 33705496):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE SEGURO – COOPERATIVA – GRUPO ECONÔMICO – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO – LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As empresas usam a mesma logomarca, e, a documentação além do Banco Cooperativo Sicredi S/A, a Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, denotam fazer parte de um sistema de crédito cooperativo, portanto, estão ligadas entre si, sendo aplicável a teoria da aparência, o que afasta o reconhecimento da ilegitimidade.
A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas. Assim, todas as questões levantadas deveriam ter sido objeto de embargos à execução.” (N.U. 1018388-87.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 40295967).
Alega violação aos artigos 489, §1o, 784, 803, I, parágrafo único e 1.022, I e II, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 45077993).
Contrarrazões (ID 48402481).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o e 1.022, I, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, I, II, do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou sobre o argumento apresentado, acerca da ausência, nos autos, de qualquer dos títulos executivos extrajudiciais previstos no artigo 784 do CPC e contraditório visto que a nulidade da execução está fundada em documento (proposta de seguro praticamente ilegível) sem força executiva.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“Trata-se de questão relativa a nulidade processual que evidentemente não demanda dilação probatória: ou a ação está corretamente instruída com um título executivo, ou não está. E, no presente caso, não está; outrossim, cumpre assinalar que o v. acórdão também é contraditório ao afastar a nulidade da execução mesmo reconhecendo que o documento que acompanha a inicial (proposta de seguro praticamente ilegível) é ilíquido.(...)
O que se denota, é uma interpretação equivocada da conclusão do acórdão, por parte da embargante, a qual não houve afirmação de que o título é ilíquido, mas faz menção ao argumento da embargante, tampouco que a proposta de seguro é ilegível, uma vez que faz referência a tese da embargante, e tal ponto não é capaz de ensejar omissão e contradição.”(ID 40295966)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o e 1.022, I, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Aduz que o acórdão viola o artigo 803, I, parágrafo único, do CPC ao decidir que as questões relativas à nulidade da execução só podem ser conhecidas por meio de embargos à execução por demandar dilação probatória, visto que desnecessária qualquer dilação probatória para constatar que as Recorridas não instruíram a petição inicial com qualquer dos títulos executivos extrajudiciais descritos no artigo 784 do CPC.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Quanto a pretensão de nulidade da execução ao argumento de ausência de título executivo, pois o documento acostado à exordial trata-se de proposta de seguro, que não equivale à apólice vigente na época do sinistro; a iliquidez do suposto título, pois não é possível extrair do referido documento praticamente ilegível qual seria o capital segurado, passível de eventual cobrança em caso de sinistro; ausência de certeza quanto ao valor executado, pois inexiste previsão no suposto título de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 20%, acrescidos à execução, temos que as questões demandam dilação probatória, não podendo ser discutida através da exceção de pré executividade, mas por meio dos embargos à execução.
Não somente da análise do documento que acompanha a petição inicial (proposta de seguro praticamente ilegível), é possível a apurar sua iliquidez, já que a obrigação está demonstrada entre as partes e para desconstituir o alegado pela agravante, a via é dos embargos à execução com produção de provas.
O alegado acerca de inexistência de apólice não prospera, tendo em vista que na resposta da seguradora menciona a numeração da apólice registrada, não sendo tal alegação suficiente a afastar a obrigação, o que sobre tal fato demandaria instrução probatória.
Portanto, os questionamentos demandam dilação probatória, o que inviável através da exceção de pré-executividade, cuja vedação é apresentada pela doutrina e jurisprudência.(...)
Sendo assim, correta se mostra a decisão objurgada que, no tocante aos argumentos expostos na medida excepcional, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante por não se tratar de nulidade de execução e demandar dilação probatória, impondo a necessidade de discussão por meio de embargos à execução.” (ID 33705495)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ.(...) 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.(...).” (AgInt no REsp 1581769/PE, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/04/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI